Tribunal: TJMT
Processo: 0002094-72.2019.8.11.0033
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002094-72.2019.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ANTONIO PEREIRA BARBOSA - CPF: 053.683.937-92 (APELADO), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 014.813.261-80 (VÍTIMA), VOLNI ANTONIO DIAS CUSTODIO - CPF: 322.591.231-04 (VÍTIMA), WESLEY IGOR RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 058.539.571-39 (VÍTIMA), IZABELLA CRISTINA SEELEND - CPF: 031.212.481-38 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATOS CONSUMADO E TENTADO – ASOLVIÇÃO EM RELAÇÃO A UM DOS ILÍCITOS – INCONFORMISMO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – DESCABIMENTO – MEROS ATOS PREPARATÓRIOS – RECRUDESCIMENTO DAS REPRIMENDAS BASILARES EM RELAÇÃO AOS DEMAIS CRIMES – VIABILIDADE – MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

Segundo o
artigo 14, inciso II, do Código Penal
, o crime é considerado tentado quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. A tentativa começa com a atividade do agente que, segundo o seu plano concretamente delitivo, aproxima-se da realização. Apesar de todos os artifícios utilizados pelo indivíduo e a sua nítida intenção de obter vantagem ilícita, a vítima não foi enganada, pois não foi efetivada nenhuma transação comercial, tão pouco pedido de aquisição de mercadorias inexistentes, de modo que ocorreram apenas os chamados preparatórios, que são assim chamados porque trata-se de uma fase entre a cogitação e a execução do delito, e, portanto, impuníveis.

Havendo pluralidade de condenações, com trânsito em julgado, uma delas deve ser considerada para fins de valoração dos maus antecedentes, na primeira fase dosimétrica (art. 59, CP), e as demais como agravante da reincidência.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colenda Câmara:

Nos autos da ação penal n. 2094-72.2019.811.0033, que tramitou no Juízo da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro,
Antônio Pereira Barbosa
foi denunciado e processado pela prática dos crimes tipificados no artigo 171,
caput
, artigo 171,
caput
, c/c artigo 14, inciso II (por duas vezes), na forma do artigo 71, e artigo 333,
caput
, todos do Código Penal.

Ultimada a instrução criminal, o magistrado singular julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória, para condenar o acusado que prática do crime de estelionato consumado, e de outro tentado, bem como pelo crime de corrupção ativa, aplicando-lhe a reprimenda global de 3 anos, 4 meses, e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 26 dias-multa, e o absolveu em relação a um dos crimes de estelionato tentado.

Irresignado com a parte da sentença que absolveu o acusado, no tocante a um dos crimes de estelionato tentado, o
parquet
interpôs o presente recurso de apelação criminal, almejando nas inclusas razões recursais (Id. 99887310) que seja reformada a decisão, e, consequentemente, declarada a condenação de
Antônio Pereira Barbosa,
pois, sob sua ótica, o acervo probatório é robusto, e permite concluir que o ora apelado deu início à empreitada criminosa, que somente não se consumou por motivos alheios à sua vontade, diante da intervenção das demais vítimas anteriores, que alertaram o ofendido.

Por outra vertente, em relação aos demais crimes de estelionato pelos quais o apelado foi condenado – um consumado e outro tentado –, bem como em relação ao crime de corrupção ativa, o representante ministerial pugna pelo
recrudescimento das reprimendas basilares, pois o apelado possui diversas condenações transitadas em julgado, de modo que uma delas deve configurar como maus antecedentes na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal.

O apelado, por meio de seu defensor dativo, apresentou as contrarrazões recursais, rebatendo os argumentos ministeriais, e pedindo que seja negado provimento ao recurso interposto (Id. 99887316).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifesta-se pelo
provimento
do recurso ministerial, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Apelação Criminal: Tentativa de estelionato simples, estelionato simples consumado e corrupção ativa – Irresignação ministerial: 1) Pretendida condenação do acusado Antônio Pereira Barbosa, pelo crime de tentativa de estelionato simples em desfavor da vítima Wesley Igor Rodrigues, ante a existência nos autos de elementos suficientes que comprovam a autoria e a materialidade do delito em apreço – Admissibilidade – A materialidade e autoria delitiva encontram-se devidamente comprovadas. In casu, restou induvidoso que o apelado deu início aos atos executórios, haja vista que enganou a vítima Wesley, apresentando-se como representante comercial da empresa “Suprema Representações” e passou ofertar venda de mercadorias que não dispunha para obter vantagem ilícita, sendo certo que o delito só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do recorrido, notadamente o fato de o ofendido Wesley ter sido alertado por outras vítimas do acusado. Diante disso, a reforma da sentença é medida que se impõe, para condenar o acusado Antônio pelo crime de estelionato tentado. 2) Busca-se a majoração da pena corporal durante a primeira fase da dosimetria, valorando-se negativamente, para tanto, a circunstância inominada dos antecedentes – Admissibilidade – A utilização de condenação anterior como maus antecedentes pode ocorrer no caso da existência de duas condenações transitadas em julgado, tal como se dá na hipótese dos autos, vez que, como bem pontuado pelo Promotor de Justiça: “o acusado possui contra si três condenações penais definitivas, as quais foram oriundas das ações penais nº 0002207-55.2004.8.26.0414, nº 0942461-70.2005.8.13.0479 e nº 0002056-78.2006.8.11.0045, cujas reprimendas foram unificadas no processo executivo de pena nº 0012695-96.2008.8.11.0042, em trâmite na segunda vara criminal da Comarca de Cuiabá/MT.”, razão pela qual uma delas pode ser utilizada para exasperar o vetor antecedentes criminais – Pelo provimento do apelo interposto.”
(Id. 101764968).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Como relatado,
Antônio Pereira Barbosa
foi denunciado e processado pela prática dos crimes tipificados no artigo 171,
caput
, artigo 171,
caput
, c/c artigo 14, inciso II (por duas vezes), na forma do artigo 71, e artigo 333,
caput
, todos do Código Penal, pois, conforme narrado na inicial acusatória:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 05 de novembro de 2019, por volta das 12h00m, ANTÔNIO PEREIRA BARBOSA, agindo com animus lucri faciendi, deslocou-se até o estabelecimento comercial denominado “DELÍCIAS DA MÁRCIA”, sediado na Avenida Mato Grosso, nº 615, região central da cidade de São José do Rio Claro/MT, e obteve, para si, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, ao induzir as ofendidas MÁRCIA FERREIRA DOS SANTOS e IZABELLA CRISTINA SEELEND em erro mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, ANTÔNIO PEREIRA BARBOSA apresentou-se como sendo representante de vendas da empresa “SUPREMA REPRESENTAÇÕES”, oferecendo à venda equipamentos para o restaurante de propriedade das ofendidas.

Apurou-se que ANTÔNIO PEREIRA BARBOSA, visando conferir credibilidade às falsas vendas, utilizou-se de artifícios para induzir as vítimas em erro, tudo por intermédio de crachás, catálogos e contratos de vendas com timbre e endereço da empresa.

Consta que a ofendida MÁRCIA FERREIRA DOS SANTOS comprou de ANTÔNIO PEREIRA BARBOSA uma chapa de lanche pelo montante de R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais), cuja quantia em dinheiro fora entregue ao denunciado.

Consta ainda que ANTÔNIO PEREIRA BARBOSA, agindo com animus lucri faciendi, tentou obter, para si, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, ao induzir os ofendidos VOLNI ANTÔNIO DIAS CUSTÓDIO e WESLEY IGOR RODRIGUES DE OLIVEIRA em erro mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, somente não tendo consumado o crime patrimonial por circunstâncias alheias a sua vontade.

Restou-se apurado que a ofendida MÁRCIA FERREIRA DOS SANTOS, por ter desconfiado posteriormente da conduta desenvolvida por ANTÔNIO PEREIRA BARBOSA, realizou consulta cadastral e detectou divergência de dados da empresa anunciada pelo denunciado, pelo que avisou aos ofendidos VOLNI ANTÔNIO DIAS CUSTÓDIO e WESLEY IGOR RODRIGUES DE OLIVEIRA a respeito da artimanha empregada, razão pela qual não conseguiu o denunciado consumar a infração penal.

Uma vez acionado, o policial militar WILLIAN FERREIRA NASCIMENTO empreendeu as diligências pertinentes e abordou ANTÔNIO PEREIRA BARBOSA.

No curso da abordagem policial, ANTÔNIO PEREIRA BARBOSA ofereceu e prometeu vantagem indevida ao policial militar WILLIAN FERREIRA NASCIMENTO para determiná-lo a omitir ato de ofício.

Acenam as investigações que ANTÔNIO PEREIRA BARBOSA, com o objetivo odioso de se safar ilegalmente, ofereceu e prometeu ao miliciano a entrega de dinheiro em espécie acaso ele omitisse o ato de ofício e, assim, não efetivasse a sua prisão em flagrante delito.

À luz dessas circunstâncias, e fazendo valer por completo a moralidade da Administração Pública, o policial militar prendeu ANTÔNIO PEREIRA BARBOSA em flagrante delito, não somente em virtude da prática dos crimes de estelionato, como também em razão do cometimento do delito de corrupção ativa.” (Id. 99887307, pp. 36-42).

Após o deslinde processual, o magistrado
a quo
julgou
parcialmente procedente
a ação para condenar o ora apelado pelos crimes de estelionato simples consumado, praticado em desfavor das vítimas Márcia Ferreira dos Santos e Izabella Cristina Seelend, e de estelionato simples tentado, praticado contra a vítima Volni Antônio Dias Custódio, em continuidade delitiva, bem como pelo delito inscrito no artigo 333,
caput
, do Código Penal, em concurso material de infrações. Em contrapartida, absolveu o apelado relativamente ao crime de estelionato simples tentado cometido em desfavor da vítima Wesley Igor Rodrigues de Oliveira.

Irresignado com a parte absolutória da sentença, o
parquet
apela a este sodalício, almejando em suas razões recursais, a condenação de
Antônio Pereira Barbosa,
também
pelo crime de tentativa de estelionato simples em desfavor da vítima Wesley Igor Rodrigues, por entender que a materialidade, assim como a autoria delitiva estão devidamente delineadas,
mormente porque o ora apelado deu início à empreitada criminosa, que somente não se consumou por motivos alheios à sua vontade, diante da intervenção das demais vítimas anteriores, que alertaram o ofendido.

Contudo, não vejo razão no inconformismo.

Pode-se dizer que a materialidade delitiva está devidamente configurada, por meio do boletim de ocorrência (Id. 99887307, pp. 46-50) e declarações inquisitoriais da vítima (Id. 99887307, pp. 64-65).

Igualmente, está demonstrado que o apelado é o autor do fato narrado na denúncia, isso porque, segundo a vítima Wesley Igor Rodrigues relatou perante a autoridade policial:

“(...) no dia do fato o suspeito Antônio compareceu em seu estabelecimento, se apresentando como vendedor da empresa Suprema Representações; QUE o suspeito estava com três catálogos de produtos de comércio; QUE os preços eram muito atrativos e foi muito convincente dizendo que havia feito vendas à diversos proprietários de estabelecimentos comerciais na cidade; QUE assim, se interessou por alguns produtos e simulou uma compra no valor de aproximadamente R$ 6.000,00 (seis mil reais); QUE o declarante chegou a se oferecer a pagar a vista, porém após a chegada dos produtos, que conforme prometido pelo suspeito, seria em 5 dias úteis; QUE
chegou a passar seus dados pessoais ao suspeito; porém não assinou nenhum contrato e também não fez nenhum pagamento
; QUE pediu para que ele voltasse a tarde, após o almoço;
QUE o suspeito então foi embora
, mas disse que retornaria com seu parceiro que estava em Nova Maringá, para finalizar as vendas; QUE durante o almoço o declarante recebeu uma ligação de sua conhecida Márcia, proprietária do restaurante Delícias da Márcia; QUE ela informou que o suspeito afirmou que havia feito vendas ao declarante; QUE este
negou que tenha comprado qualquer produto, não havendo fechado nenhum negócio
; QUE Márcia relatou também que fez a pesquisa do CNPJ da empresa Suprema Representações e constatou se tratar de uma gráfica; QUE informou que o suspeito estaria aplicando golpes na cidade; (...).” (Id. 99887307, pp. 64-65).

O próprio apelado, ao ser ouvido perante a autoridade policial confirmou que “fechou negócio” com a Sra. Márcia, e recebeu o valor de R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais) e, com relação aos outros ofendidos, afirmou que apenas fez orçamentos para eles (Id. 99887307, pp. 69-70).

Quanto às provas judiciais, tem-se que a vítima Wesley Igor Rodrigues de Oliveira declarou que
“recebeu o acusado em seu estabelecimento comercial, cuja pessoa apresentava-se como representante comercial e ofertava para venda diversos equipamentos para sua lanchonete. Relatou que, naquela data, restou combinado que o apelado retornaria no dia seguinte para mostrar o catálogo de produtos. Afirmou que, “conforme o combinado”, o recorrido retornou ao local na data posterior para efetuar a venda. Declarou que, àquela ocasião, o apelado “pegou os dados da gente tudin” [sic], já que chegaram a negociar os produtos e que concluiria uma compra de aproximadamente R$ 6.000,00 [seis mil reais], cuja negociação não chegou a ser fechada àquele instante porque o denunciado aguardava um companheiro para concluir a venda naquela mesma data. Narrou que, enquanto aguardava o retorno do increpado, foi alertado pelas demais vítimas, que afirmaram que os dados cadastrais da empresa representada pelo recorrido eram divergentes. Enfatizou que, não fosse o alerta emanado pelos demais comerciantes/ vítimas, de fato concluiria a compra dos produtos ofertados pelo demandado”
(transcrição das razões recursais – Id. 99887310, pp. 3-4).

Ouvido em Juízo, o apelado confirmou que, realmente, ofereceu produtos à vítima, passou preços, mas não efetivaram nenhuma compra/venda.

Sem necessidade de transcrições repetitivas, no que diz respeito às demais provas testemunhas, mais precisamente as demais vítimas ouvidas, confere-se que, de fato, o apelado, tinha a intenção de obter, para si, vantagem ilícita, em prejuízo da vítima Wesley Igor Rodrigues de Oliveira, pois tentou induzir o ofendido em erro, mediante ardil e artifício, consistente na utilização de crachás de identificação, catálogos e contratos de vendas com timbre e endereço da empresa inexistente.

Contudo, embora não tenha se consumado o delito, pois o ofendido foi alertado pelas demais vítimas do golpe, também não vejo como dizer que incide a figura jurídica da tentativa.

Bem diferente do que ocorreu em relação às vítimas Márcia Ferreira dos Santos e Izabella Cristina Seelend, as quais efetivamente pagaram o valor de R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais), pela compra de uma “chapa de lanches” (inexistente), e em relação à vítima Volni Antônio Dias Custódio, que efetivou a ordem de aquisição de mercadorias (Id. 99887307, pp. 114-118), devidamente assinada pelo apelado e vítimas, no caso específico da vítima Wesley Igor Rodrigues de Oliveira,
não foi efetuado nenhum tipo de contrato de compra e venda e tão pouco assinada qualquer ordem de aquisição de mercadorias.

Assim, embora o magistrado singular tenha entendido que nem mesmo a materialidade delitiva ficou comprovada nos autos, entendo, data vênia, que no caso em comento ocorreu tão somente os chamados atos preparatórios, ainda que o objetivo do apelado era obter vantagem ilícita.

Importante rememorar que, segundo o
artigo 14, inciso II, do Código Penal
, o crime é considerado tentado quando,
iniciada a execução
, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Assim, a tentativa começa com a atividade do agente que, segundo o seu plano concretamente delitivo, aproxima-se da realização.

Dessarte, no caso em apreço, tendo em vista que o apelado não logrou êxito em “fechar” qualquer negócio com a vítima, entendo que não chegou nem sequer a ficar caracterizado o início dos atos executórios.

Com efeito, os atos preparatórios são assim chamados porque trata-se de uma fase entre a cogitação e a execução do delito.

Segundo leciona Cezar Roberto Bitencourt:

“No estelionato, crime que requer a cooperação da vítima, o início de sua execução se dá com o engano da vítima. Quando o agente não consegue enganar a vítima, o simples emprego de artifício ou ardil caracteriza apenas a prática de atos preparatórios, não se podendo cogitar a tentativa.”
(Bitencourt, Cezar Roberto. Tratado de direito penal, v. 3, p. 287).

Portanto, pode-se dizer que apesar de todos os artifícios utilizados pelo apelado, a vítima não foi enganada, pois, como dito anteriormente, não efetivou nenhuma transação comercial com o indivíduo razão pela qual entendo que os referidos atos praticados, chamados preparatórios, são considerados um indiferente penal.

Logo, imperativa a manutenção da absolvição do apelado por este delito, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

No que tange ao recrudescimento das reprimendas basilares, entendo que assiste razão ao
parquet.

No caso, o magistrado singular fixou as penas, nesta primeira etapa, nos mínimos legais cominados aos respectivos tipos penais. Considerou que o apelado ostenta apenas uma condenação, constante do executivo de pena n. 0012695-96.2008.8.11.0042, da 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital.

Contudo, como bem elucidado pelo
parquet
:

“(...) de se extrair do conteúdo do relatório que segue em anexo que o acusado possui contra si três condenações penais definitivas, as quais foram oriundas das ações penais nº 0002207-55.2004.8.26.0414, nº 0942461-70.2005.8.13.0479 e nº 0002056-78.2006.8.11.0045, cujas reprimendas foram unificadas no processo executivo de pena nº 0012695-96.2008.8.11.0042, em trâmite na segunda vara criminal da Comarca de Cuiabá/MT.”
(Id. 99887310, p. 7).

Dessarte, como se sabe, havendo pluralidade de condenações, uma delas deve ser considerada para fins de valoração dos maus antecedentes, na primeira fase dosimétrica, e as demais como agravante da reincidência.

Portanto, sem delongas, é evidente que o apelado possui maus antecedentes, de modo que se faz necessária a retificação das reprimendas, o que efetivamente faço nos seguintes termos:

1.

Condenação pela prática do crime de estelionato consumado.

Pena-base foi fixada em 1 ano de reclusão. Em razão dos maus antecedentes, fixo-a, nesta ocasião, em 1 ano e 2 meses de reclusão, e pagamento de 11 dias-multa.

Na segunda fase dosimétrica, incide a agravante da reincidência, razão pela qual, fixo a pena em 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, e 12 dias multa, a qual torno definitiva ante a míngua de demais causas modificadoras.

2.

Condenação pela prática do crime de estelionato tentado.

Pena-base foi fixada em 1 ano de reclusão. Em razão dos maus antecedentes, fixo-a, nesta ocasião, em 1 ano e 2 meses de reclusão, e pagamento de 11 dias-multa.

Na segunda fase dosimétrica, incide a agravante da reincidência, razão pela qual, fixo a pena em 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, e 12 dias-multa.

Na terceira fase, em razão da figura da tentativa, reduzo a pena em 1/2, conforme a fração empregada na sentença, e fixo a pena em 8 meses e 5 dias de reclusão, e pagamento de 6 dias-multa.

Entre os crimes de estelionato – consumado e tentado –, incide a figura do crime continuado, o que atrai o disposto no artigo 71 do Código Penal, de modo que aumento a pena em 1/6, fixando a pena total para os crimes de estelionatos – consumado e tentado –,
em 1 ano, 7 meses e 1 dia de reclusão, além do pagamento de 14 dias-multa.

3.

Condenação pela prática do crime de corrupção ativa.

Pena-base foi fixada em 2 anos de reclusão. Em razão dos maus antecedentes, fixo-a, nesta ocasião, em 2 anos e 4 meses de reclusão, e pagamento de 11 dias-multa.

Na segunda fase dosimétrica, incide a agravante da reincidência, razão pela qual, fixo a pena em
2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, e 12 dias-multa,
a qual torno definitiva, uma vez que não há demais causas de aumento ou diminuição de pena.

Diante da regra do concurso material, fixo a
reprimenda global e definitiva em 4 anos, 3 meses e 21 dias de reclusão, além do pagamento de 26 dias-multa.

Por fim, tendo em vista os maus antecedentes e a reincidência do apelado, e, em observância ao disposto no artigo 33, §§ 2º e 3º, “b”, do Código Penal, estabeleço o regime inicial fechado.

Pelo exposto, dou
parcial provimento
ao recurso ministerial, apenas para recrudescer as reprimendas basilares, e, por consequência, fixo a reprimenda definitiva e global de
Antônio Pereira Barbosa
, em
4 anos, 3 meses e 21 dias de reclusão, além do pagamento de 26 dias-multa,
a ser cumprida no
regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022